Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801495-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERLON DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INAPLICABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O erro na indicação de circunstâncias na decisão que mantém a prisão preventiva, consubstancia-se em erro material, já que está evidenciado pelo contexto do decreto preventivo e outros documentos colacionados nos autos que a autoridade coatora está ciente dos fatos criminosos atribuídos ao paciente.

2. É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o maior grau de nocividade do entorpecente (pasta base de cocaína) constitui, de acordo com o STJ, elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da periculosidade da agente, justificando sua segregação preventiva, especialmente considerando o ambiente social de um município interiorano .

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se a
inaplicabilidade
de quaisquer
medidas

cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

4. A análise acerca da negativa de cometimento do delito e da sustentada desnecessidade da
prisão

preventiva
, sob o fundamento de que o paciente seria mero
usuário
e não traficante, são questões que, em razão da falta de prova pré-constituída, não podem ser dirimidas em
habeas

corpus
, por demandar dilação probatória a ser realizada no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

5.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não tem o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

6. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrada pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Junior, em favor de
Anderlon de Jesus de Oliveira Silva
, preso preventivamente, por ordem do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 foram invocados abstratamente e não houve manifestação acerca da possibilidade de impor medidas diversas da prisão, mesmo diante dos predicativos pessoais do coacto.

Argumenta, ainda, que:

“na audiência de custódia, a decisão de manutenção da prisão preventiva é temerária, pois pela simples leitura, a defesa acredita que a decisão tem relação a outros fatos e outro processo.

‘Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do modus operandi qual seja,
uso e arma de fogo, sendo suficiente para denotar a periculosidade dos agentes e a necessidade de suas custódias.
Assim, nos termos do art. 312 do CPP, entendo que a segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública a instrução processual, eis que a conduta delituosa é grave, bem como evitar a reiteração delitiva.
’
”
.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, a ratificação da ordem.

Documentos acostados aos autos.

Em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, os autos foram distribuídos, nos termos do §2º do art. 112 do RITJE/PA, ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, oportunidade em que Sua Excelência negou a liminar, requisitou informações à autoridade tida coatora e, por fim, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações devidamente prestadas (ID nº 2.797.467).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina
“pela denegação da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente”
. (ID nº 2.810.365).

Por força do disposto no §2º, do art. 112, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os autos eletrônicos, vieram-me conclusos em 05/03/2020.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o Juízo indicado coator, quando da audiência de custódia, equivocadamente mencionou –
“uso de arma de fogo, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de suas custódias”
(ID nº 2.771.216). No entanto, conforme se perceberá, este equívoco não teve qualquer influência no decreto prisional.

Não obstante, tenho como certo que tal equívoco evidencia, sem possibilidade de argumentação em contrário, a prática condenável do que o Ministro Gilmar Mendes, no acórdão do HC nº 128.880-SP, rotulou, como nítido sentido de reprovação:
"conversão da prisão preventiva por meio de formulário pré-formatado"
.

Esse modo de decidir, que está se tornando habitual, embora também decorra da excessiva carga de trabalho dos juízes criminais de primeiro grau, merece censura, em especial dos tribunais de apelação, por servir ou dar a parecer preguiça, descaso ou menosprezo à fundamental liberdade de ir e vir que, por reiteradas afirmações constitucionais, tem direito o cidadão brasileiro (CR: art. 5º, XV, LIV, LXI, LXVIII), contribuindo para o desprestígio e a desqualificação das decisões judiciais.

É certo que o magistrado pode repetir em suas decisões argumentos jurídicos que entende como corretos a respeito da interpretação ou aplicação de certos textos normativos com os quais trabalha para produzir a norma de decisão do caso concreto sob seu exame. Isso, certamente, não merece reprovação. Contudo, não deve ser um mero locutor repetitivo de conceitos distanciados dos fatos revelados no processo. Não pode transformar suas decisões em produtos similares ao da alfaiataria
prêt-à-porter
.

Entretanto, no caso dos autos, as circunstâncias indicadas na deliberação em audiência de custódia, cuidam-se de mero erro material, questão acessória, sem importância para definição da soltura ou não do paciente.

A esse propósito, cito julgado deste e. colegiado:
“(TJ-PA - HC: 00061350820168140000 BELÉM, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 31/05/2016, Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 31/05/2016)
“.

De outra banda, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
no que tange à alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a medida constritiva
.

Digo isso, pois, conforme reiterada jurisprudência desta e. Corte, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sob esse parâmetro, tenho como certo que a manifestação judicial do Juízo Singular, apontado como autoridade coatora, diversamente do que sustenta a impetração,
não ostenta ilegalidade
, isso porque
encontra-se satisfatoriamente fundamentada
, pois os motivos que culminaram com a decretação da medida extrema encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no art.
312
do
CPP
, tendo sido destacada a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, com base em elementos concretos.

Na hipótese, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva amparou-se na seguinte fundamentação (ID nº 2.771.216):

“
O Delegado de Polícia, Ricardo Morel Lopes Júnior, comunicou a prisão em flagrante do nacional ANDERLON DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA, autuado por ter cometido o ilícito penal tipificado dos art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo o art. 302 do CPP, "Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração".

No caso em tela observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, pois há notícias do ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagrado.

Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

No que se refere a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, esta modalidade de constrição da liberdade do indivíduo se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento formulado pelo Ministério Público, o Juiz poderá decretar a prisão preventiva como medida cautelar durante o inquérito ou instrução criminal, sendo imprescindível aferir os pressupostos legais.

Da análise detida aos autos da prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado no boletim de ocorrência, o auto de apreensão e constatação provisória indicam que o autuado em flagrante portava 41 papelotes de substância vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína. Outrossim, considerando que a persecução criminal encontra-se em fase inicial, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária à conveniência da instrução probatória.

Portanto, por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, converto a Prisão em Flagrante de ANDERLON DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. Considerando que as informações prestadas pela Autoridade Policial no ofício supracitado, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL AO TÉRMINO DESTE PLANTÃO, DEVENDO O RESPONSÁVEL PELA CUSTÓDIA DO AUTUADO APRESENTA-LO NO DIA 10/02/2020, ÀS 11:00, NO FÓRUM DESTA COMARCA
”.

Da leitura do decreto prisional, extrai-se que foi utilizada fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, qual seja, a gravidade concreta da conduta, extraída a partir da forma, da quantidade e do tipo da droga apreendida.

Ora, na hipótese,
a natureza altamente nociva da pasta base de cocaína (subproduto da
benzoilmetilecgonina
), droga de alto poder viciante e alucinógeno,
somada às
demais circunstâncias da prisão –

flagrantado que foi abordado saindo do Morro do Macaco no município de Barcarena, sendo encontrado na posse 41 “trouxas” da referida droga e mais trinta e seis reais em espécie e cédulas de baixo valor –,
são fatores que demonstram que a decretação da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.

Neste sentido, cito, por todos, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA DA DROGA (250 EPPENDORFS DE COCAÍNA). WRIT NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. -
O maior grau de nocividade do entorpecente (natureza) constitui um elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da periculosidade do agente, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente: RHC 49.177/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014.
- Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para assegurar a liberdade, quando há elementos concretos a justificar a prisão preventiva. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC: 292928 SP 2014/0089383-3, Relator: Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2015).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o tipo, a forma de acondicionamento ou a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa, consoante demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS COM O AGRAVANTE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza
ou quantidade da droga. 2. No caso, ficou evidenciado a grande quantidade de droga encontrada com o agravante, qual seja, 235,8 gramas de cocaína. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 551.965/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

.......................................................................................................“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PROVOCADO. TESE NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO. 1. A tese referente à ocorrência de flagrante provocado em relação a um dos recorrentes não foi debatida na instância originária, impedindo o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em supressão de instância. 2. A prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, mesmo nos crimes de tráfico de drogas, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.
3. Hipótese em que a prisão cautelar está devidamente fundamentada em elementos concretos,
considerando um dos locais em que era realizada a traficância (estabelecimento comercial de um dos recorrentes), aliada
à quantidade e à natureza da droga apreendida (39g de pasta base de cocaína, fracionada em 13 porções), com alto poder viciante, o que demonstra a periculosidade dos recorrentes e obsta a revogação da medida constritiva para a garantia da ordem pública.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis dos acusados não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
. (RHC 58.851/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido e nossa realidade amazônica.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Dito isso, volto ao caso em exame, que é um pequeno ponto concreto dessa realidade, asseverar que, a
o contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

De igual modo, a tese de que o coacto é usuário e não traficante, é questão que não pode ser dirimida em
habeas

corpus
, por demandar instrução probatória a ser realizada no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

Por derradeiro, em relação às alegadas condições favoráveis do paciente – primariedade, ocupação lícita e residência fixa e filhos menores de 12 anos -, destaco ser pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte do
writ
e
,
nesta extensão, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/03/2020